Tribunal: TJDFT
Processo: 0744781-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MENOR IMPÚBERE. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por V.B.B., representado por sua genitora, I.S.B., contra a decisão proferida na origem que fixou os alimentos provisórios em 25% sobre os rendimentos brutos do agravado abatidos os descontos compulsórios e as verbas de caráter indenizatório.
2. Em ação sobre alimentos, a concessão da gratuidade de justiça para a criança ou o adolescente não está condicionada à demonstração de insuficiência de recursos de seu representante legal.
3. O dever de sustento decorre do poder familiar, próprio da relação entre pais e filhos menores (artigo o 229 da Constituição Federal), o que consubstancia, inclusive, a presunção absoluta de necessidade da prole existente.
4. Cumpre ao magistrado, atento às balizas da prudência e do bom senso, considerar a situação econômica das partes, de forma a averiguar a real possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, bem como se houve alteração nesses parâmetros, observando, sempre, o princípio da proporcionalidade.
5. A fixação de alimentos provisórios deve observar o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, nos termos dos arts. 1.694 e 1.699 do Código Civil. No caso, os alimentos fixados na origem atendem às necessidades do agravante.
6. A menoridade civil do alimentando presume sua necessidade de alimentos, dispensando dilação probatória quanto à comprovação das necessidades básicas.
7. Agravo de instrumento desprovido. Manutenção da decisão que fixou os alimentos provisórios em 25% sobre os rendimentos brutos do alimentante, abatidos os descontos compulsórios e verbas de caráter indenizatório.